Tribunal: STF
Processo: RE 1549130
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AOS SERVIDORES PÚBLICOS NOMEADOS APÓS A VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 18.338/2023. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º; 37, XV E XXI; E 39, §1º, TODOS DA CF/88, BEM COMO VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO PELO CONCURSO PÚBLICO DA EXTINTA FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAUDE (FUNSAÚDE). TRANSFERÊNCIA DO QUADRO DE PESSOAL E DOS FUTUROS SERVIDORES PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. PRECISÃO LEGALDE PAGAMENTO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE EDENTIDICADA (VPNI) PARA OS EX-EMPREGADOS DA FUNSAÚDE COM DECESSO REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL N. 18.338/2023. NOVOS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS A EXTINÇÃO DA FUNSAÚDE QUE NÃO FAZEM JUS À VPNI. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 5º, §2º, DA LEI ESTADUAL N. 18.338/2023. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO DE NOVOS SERVIDORES. NÃO CABIMENTO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO “ (ID b61957cd)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e ausência de fundamentação adequada e, no mérito, aponta violação aos artigos: 5º (isonomia); 37, XV (irredutibilidade de vencimentos) e XXI (vinculação ao edital); e 39, §1º (proporcionalidade remuneratória), todos da Constituição da República, além de violação à segurança jurídica e à confiança legítima.



    Alega que, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso: violou princípios constitucionais por ter mantido a redução salarial e o enquadramento irregular em cargo diverso do previsto no edital do concurso público; e, aplicou, de forma equivocada, a Súmula Vinculante n. 37 do STF, na medida em que deveria ter reconhecido a inaplicabilidade do verbete ao presente caso, ante singularidade do caso.



    Sustenta como principais fundamentos: a redução de aproximadamente 65% no salário-base, em desconformidade com o edital do certame em que o recorrente fora aprovado; a  exclusão discriminatória da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) para servidores convocados após a extinção da FUNSAÚDE, criando desigualdade entre aprovados no mesmo concurso; e  a inadequação do enquadramento funcional, com alocação indevida no cargo de Analista de Gestão da Saúde, em vez de Tecnólogo de Suporte Operacional. 



    Aduz, ainda, que a Lei Estadual n. 18.338/2023, ao vedar o direito à VPNI aos servidores convocados após a extinção da FUNSAÚDE, viola a isonomia e a proporcionalidade, além de desconsiderar a expectativa legítima gerada pelo edital, devendo ser declarada inconstitucional.



    Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar o pagamento da remuneração prevista no edital e suspender os efeitos da decisão recorrida. 



    Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que: haja reenquadramento na tabela original do vencimento; declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, §2º, da Lei n. 18.338/2023; indenização por danos morais; e, fixação de tese de repercussão geral sobre a vinculação obrigatória da Administração às condições editalícias (ID f7df223d).



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso (ID 82c6091b).



    O Tribunal a quo, em juízo positivo de retratação, determinou remessa do apelo extremo à Suprema Corte (ID 35988a36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “A presente controvérsia apresenta repercussão geral, pois transcende os interesses individuais do Recorrente, tratando da fixação de parâmetros constitucionais sobre a remuneração de servidores públicos em concursos e sua vinculação ao edital. A questão afera diretamente a segurança jurídica e os direitos dos aprovados em concursos públicos, bem como a interpretação de normas estaduais em face de princípios constitucionais aplicáveis a todo o país” (ID f7df223d, fl. 6)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 919156 ED, Relator: Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2016)



    Para além disso, na hipótese dos presentes autos, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei estadual n. 18.338/2023). A solução desta controvérsia, portanto, depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, transcrevo ementas dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Lei estadual nº 13.711/2011 e Decreto nº 48.494/2011. Ausência de fundamentação da repercussão geral. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1487458 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III — Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE 1480399 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. REMARCAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, providência inviável em recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE 1478959 AgR, Relator: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2024)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente